Tribunal: TJMT
Processo: 1021075-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021075-66.2021.8.11.0000
Agravante: Carlos Eduardo Mamprim Balbino.
Agravado: Rafael de Sousa Ribeiro.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Carlos Eduardo Mamprim Balbino, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011336-61.2001.811.0041, manteve a penhora do imóvel matrícula n. 54.574 no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, que segundo alega o executado, trata-se de bem de família.
Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, porque a transação penal possui natureza homologatória, que não configura condenação criminal.
Esclarece que o crédito perseguido decorre de uma sentença cível condenatória proveniente da lesão corporal analisada na Ação Penal n. 7534/2000, em que foi realizada transação penal, que não induz os efeitos genéricos da condenação disciplinados no inciso I, do art. 91 do CP.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença originária de ação de indenização por danos morais por prática de ato ilícito penal, na qual o agravante foi condenado a pagar ao agravado a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação de danos.
Insurge-se o agravante, contra a decisão do togado a quo que manteve a penhora do imóvel de matrícula 54.574 no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, e determinou a avaliação do mesmo, ao fundamento de que se trata de bem de família protegido pela impenhorabilidade, e que é inaplicável a exceção prevista no inciso VI do art. 3o da Lei n. 8.009/90, por não ser o titulo executivo proveniente de sentença penal condenatória, mas de transação penal.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no §único do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, exsurge dos fatos narrados pelo recorrente que a matéria ventilada é relevante e induz, em sede de cognição sumária, na probabilidade do direito postulado, uma vez que a sentença homologatória de transação penal, conforme decidiu o STF, no julgamento do RE n. 795.567, com repercussão geral, não possui natureza condenatória, apenas, homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante, a afastar primo ictu oculi, a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei 8.009/99, preenchendo, assim, o primeiro requisito necessário ao deferimento do almejado efeito suspensivo.
A propósito:
“TRANSAÇÃO PENAL – SENTENÇA – NATUREZA. A sentença mediante a qual homologada transação penal não tem natureza condenatória. Precedente: recurso extraordinário no 795.567, Pleno, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de setembro de 2015.”(ARE n. 1188119 AgR-segundo, 1a Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.20)
Por sua vez, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação decorre do fato de que foi determinada a avaliação para posterior alienação do bem.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro o efeito suspensivo ao presente agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao d. juiz a quo informando o teor desta decisão e para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator
.